Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715436-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO EMBARGADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA REPRESENTANTE LEGAL: RONNY HOSSE GATTO, GABRIEL CALIL NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 35848042) opostos por LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO contra decisão de ID 35352012 prolatada por esta Relatoria, em 19/5/2022. Alega o embargante haver omissão e contradição diante da ausência de previsão contratual de multa por quebra de contrato, bem como que o art. 914 do Código de Processo Civil prevê a desnecessidade da prévia garantia do juízo como exigência para o ajuizamento dos embargos à execução. Afirma, ainda, existir consenso entre as partes em relação à devolução do imóvel locado. Em contrarrazões de ID 36177503, a parte embargada postula o desprovimento do recurso. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) De fato, de uma leitura pormenorizada da peça recursal, identifico que a pretensão do embargante cinge a combater vícios na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Relembre-se o referido decisum (ID 35352012) Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO (ID 35326703) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante em desfavor do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA, indeferiu o efeito suspensivo, ante a ausência de garantia. Eis o teor do r. decisum recorrido (ID 35328059): DECISÃO Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro hipótese de rejeição liminar contida no artigo 918, do CPC. Indefiro, por ora, o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, tendo em vista a inexistência de garantia. Certifique-se no processo de execução a tramitação dos presentes embargos. À parte embargada, para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920,I). Int. Aduz o recorrente, em suma, tratar-se, na origem, de embargos à execução opostos em razão de ação de execução de título extrajudicial (proc. n. 0704091- 54.2022.8.07.0001), proposta pelo agravado (exequente), contra o agravante (executado) por suposto inadimplemento da relação contratual havida entre as partes. Explica que a ação de execução não apresenta título executivo, mais precisamente em relação à aplicabilidade de suposta multa por quebra contratual. Afirma que o art. 914 do Código de Processo Civil prevê a desnecessidade da prévia garantia do juízo como exigência para o ajuizamento dos embargos à execução. Assevera que em casos excepcionais, o § 1o do art. 919 do CPC possibilita ao juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, desde que verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória. Menciona que o “direito de que o Agravado se diz titular se compõe de valores locatícios e multa, como punição por quebra contratual”, consoante se vê na ação de execução de título extrajudicial (n. 0704091-54.2022.8.07.0001). Defende que, “além da multa inexistir contratualmente, a sua cobrança, conforme já amplamente reconhecido pela jurisprudência, não cabe na ação de execução de título extrajudicial, visto que não é revertida de certeza”. Requer a reforma do decisum para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução n. 0712757-44-2022-8-07-0001. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. O CPC estabeleceu a ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução, exceto quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1o. Extrai-se dos autos que a dívida executada se origina de inadimplemento de aluguel e encargos em relação à loja localizada nas dependências do agravado. Em que pese a existência de julgados deste egrégio Tribunal que entendem ser prescindível a garantia da execução para o deferimento de efeito suspensivo, não se vislumbra qualquer situação excepcional a amparar o pleito, como bem elucida a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 859): A concessão de efeito suspensivo aos embargos depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, depósito ou caução. A segurança do juízo tem que ser prévia e suficiente – tem de ser anterior à postulação do efeito suspensivo e tem de atender a todo o valor do crédito reclamado na execução. Em casos excepcionais, contudo, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro. Quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida, e o executado tenha logrado êxito em demonstrar igualmente a sua insuficiência patrimonial, poderá o juiz excepcionalmente outorgar efeito suspensivo aos embargos. A lei de regência é incontroversa no sentido de ser necessária a prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, sendo inclusive vedada a atribuição de efeito suspensivo de ofício. Por outro lado, não foi demonstrada a insuficiência patrimonial dos executados para prestar a referida segurança, tampouco se mostraram imediatamente aferíveis as matérias invocadas. Ademais, o deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida se concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ante a ausência da probabilidade de provimento do direito invocado, conforme a lei de regência e a jurisprudência desta Corte, impõe-se o indeferimento da medida de urgência postulada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Dispõe o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil: "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes." Logo, para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo são necessários três requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Todavia, a doutrina vem entendendo pela possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o Juízo não esteja seguro, desde que demonstrada relevância na argumentação. Na espécie, analisando melhor o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão por mim proferida encontra-se omissa quanto ao tópico, pois, mesmo havendo divergência quanto à garantia do Juízo, denota-se, no caso específico, a plausibilidade na argumentação do embargante, uma vez que inexiste prejuízo ao exequente (agravado). Além disso, a medida é possível e razoável, inclusive, porque inexiste risco de irreversibilidade do provimento antecipado, pois em caso de improcedência dos embargos à execução, a ação principal poderá ter seu curso retomado. Sobre o assunto, esta egrégia Casa de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO. GARANTIA DO JUÍZO. A norma processual exige quatro requisitos concorrentes para a atribuição de efeitos suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam, requerimento expresso do embargante, fundamentação relevante, possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo. Conquanto a exigência de garantia do Juízo possa ser mitigada ante às peculiaridade do caso, não se configurando óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, os demais requisito elencados na lei processual devem estar presentes de forma inequívoca. (Acórdão 1234763, 07223917220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução n. 0712757-44.2022.8.07.0001, com a consequente suspensão da ação de execução de título extrajudicial n. 0704091-54.2022.8.07.0001 até seu julgamento deste recurso.. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador